Tribunal: TJDFT
Processo: 0753058-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753058-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEDIBRAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AGRAVADO: DROGARIA GAMA CENTRAL LTDA D E S P A C H O A análise prefacial dos presentes autos revela que a parte recorrente não apresentou a comprovação do recolhimento do preparo, indicando que, no processo de origem, a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Compulsando os autos do Proc. no 0737184-37.2024.8.07.0001, denota-se que a agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça na petição de ID 209597556, contudo não consta, aparentemente, que aquele pleito tenha sido efetivamente analisado e deferido pelo Juízo a quo. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a concessão da gratuidade de justiça em seu favor (juntar a decisão correlacionada) ou promover o recolhimento do preparo em dobro, conforme determina o § 4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após o decurso prazo, com ou sem cumprimento, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator